Tribunal: STF
Processo: ARE 1429644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – Arts. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e 16 da Lei 10.826/2003, n/f 69 do CP – MP CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Narra a denúncia que os recorridos e os corréus foram presos em flagrante em companhia de mais de 130 pessoas no interior do "Sítio Três Irmãos", localizado na Rua Fernanda, em Santa Cruz, oportunidade em que os agentes da lei trocaram tiros com outros componentes da malta e apreenderam nove fuzis, dez pistolas, cinco revólveres, e 1.265 munições de variados calibres. A inicial aduz, ainda, que os apelados integram a “milícia de Santa Cruz”, e atuam em prol da malta, desempenhando funções específicas. COM RAZÃO O MP: 1) Condenação pelos crimes de organização criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito: Cabimento. Conjunto probatório firme. Autoria e materialidade positivadas através do procedimento investigatório, dos laudos periciais e da prova oral. Idoneidade dos depoimentos dos agentes da lei. Súmula 70 do TJRJ. Tipicidade. Merece reforma a sentença guerreada. Ante o exposto, ficam os apelados ALEXANDRE ALVES CANELLAS e WANDERSON LUIZ GOMES NASCIMENTO condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e 16 da Lei 10.826/2003, n/f 69 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal; o recorrido WARLEY PAUL MANSUR DE SOUZA condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e 16 da Lei 10.826/2003, n/f 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo legal; e os apelados RAFAEL ESTEFANO DE ALMEIDA MOREIRA e RENATO DOS SANTOS VENANCIO SEIPEL condenados pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente